Tribunal: CARF
Processo: 13819.000364/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000364/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.627 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
NILSON SMANIOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. RESTITUIÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS
INDEVIDAMENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Apurado o recebimento indevido, com base na declaração de ajuste retificadora
tempestivamente apresentada, é cabível a exigência fiscal visando reaver o
imposto de renda restituído indevidamente, acrescidos dos encargos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000364/2010-05
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000364/2010-05

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/28):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2004, às fls. 05 a 07, com ciência em 05/02/2010 (fl. 14), tendo sido
apurada restituição indevida a devolver.
A restituição indevida apurada e o enquadramento legal constam na Notificação.
Em 10/02/2010 foi apresentada impugnação de fls. 02 a 04, com a seguinte alegação:
1. Seria isento e teria caído numa fraude, tendo entregue sua documentação a um
escritório sob o argumento de que poderia ganhar um valor da Receita Federal;
2. Apresentou declaração simplificada para retroceder daquela empreitada e está
juntando parte do extrato bancário e documentos do escritório para demonstrar
que não teria recebido a restituição;
3. Pede o cancelamento do lançamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER.
Tendo sido apresentada declaração retificadora, gerando assim a devolução da
restituição anteriormente recebida e não havendo Dirf que pudesse demonstrar qualquer
valor retido na fonte, há que ser confirmado o lançamento. A simples apresentação de
parte do extrato bancário, por si só, não serve para comprovar que a restituição não teria
sido auferida.
Cientificado da decisão, em 23/05/2014 (fls. 37), o contribuinte, em 28/05/2014,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 39), alegando que o valor a ser restituído não foi
sacado, pugnando pela devolução do mesmo para quitação do débito fiscal apurado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 40/42.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000364/2010-05

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram a legadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do pedido de restituição formulado – da inexistência de direito creditório:
O litígio recai sobre a restituição recebida indevidamente, no valor de R$ 361,33,
acrescida dos encargos legais, apurada em sede de revisão da DAA/2005 retificadora
apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
processado, no sentido do afastamento do lançamento, mediante devolução dos valores
restituídos e não resgatados junto à instituição financeira, para quitação do débito fiscal
reclamado.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 26/28) e atendo-se às informações contidas
no lançamento fiscal (fls. 5/7), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado – limitando-se em requerer a devolução da restituição recebida, porém
pendente de resgate junto à instituição financeira, não se insurgindo em nenhum momento
contra o lançamento propriamente dito, portanto incontroverso, calhando na manutenção
da autuação no particular – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 27/28), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O presente caso trata exclusivamente de restituição indevida a devolver com base
em declaração de ajuste anual retificadora, conforme Notificação e DAA de fls. 05 a
07 e 18 a 25.
O contribuinte pede o cancelamento do lançamento alegando que seria isento e teria
caído numa fraude, tendo entregue sua documentação a um escritório sob o argumento
de que poderia ganhar um valor da Receita Federal. Diz que apresentou declaração
simplificada para retroceder daquela empreitada e está juntando parte do extrato
bancário e documentos do escritório para demonstrar que não teria recebido a
restituição.
Primeiramente é preciso destacar que não há nos autos qualquer meio de prova que
pudesse indicar que as declarações de ajuste anuais não teriam sido entregues pelo
próprio contribuinte.
Além disso, é mister ressaltar que a responsabilidade pelas informações inseridas nas
declarações de ajuste, pertencem exclusivamente ao sujeito passivo, ainda que o
interessado tenha contratado terceiros para lhe auxiliar.
Em relação à parte dos extratos bancários e documentos juntados ao processo pelo
autuado, cabe esclarecer que os mesmos, por si só, não são suficientes para provar que a
restituição não teria sido de fato recebida pelo impugnante.
Inclusive, foi verificado nos Sistemas Informatizados da Receita Federal se haveria
alguma DIRF com retenção na fonte em favor do contribuinte. Contudo, não foi de
fato apresentada nenhuma DIRF em nome do interessado.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000364/2010-05

Dessa forma, não há outra hipótese se não a de manter a restituição indevida a devolver
apontada no lançamento no valor de R$ 226,23 mais os juros de mora.
Portanto, uma vez apurada a restituição indevida diante da apresentação
tempestiva da DAA retificadora por livre opção do Recorrente, e constata a inexistência do
direito creditório pleiteado – situação que, diga-se de passagem, foi aquiescida pelo próprio
Recorrente – correta é manutenção da atuação acompanhada dos encargos moratórios cabíveis,
tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário exigido.
Ademais, e como bem fundamentado na decisão recorrida, não se pode olvidar
que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações lançadas, pertence
exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Quanto ao pedido de compensação do valor restituído indevidamente e não sacado
perante a instituição financeira (fls. 42), tem-se que o presente recurso não é via própria para se
perquirir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de
recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ –
sob pena, dentre outros, de usurpação de competência e supressão de instância – sendo
competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte,
devendo, tal valor remanescente e se ainda subsistente, ser imputado na liquidação do presente
processo, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter subsistente a exigência fiscal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 49
DF CARF MF
Original